Tribunal: TJMT
Processo: 1028624-24.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. DECALARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ILEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RECLAMADA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, julgada parcialmente procedente.
2. Em análise às provas apresentadas em contestação, vislumbra-se não comprovada a relação jurídica entre as partes.
3. Não restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito dá ensejo à indenização por dano moral.
4. Sentença reformada para condenar a reclamada ao pagamento de danos morais.
5. Recurso da reclamante conhecido e provido.
6. Recurso da reclamada conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028624-24.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 041.302.301-07 (RECORRENTE), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022